Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA.

1. O art. 9o, inc. II, da Lei 11.101/2005 impõe limite à atualização do crédito a ser habilitado, o qual deverá observar a data do pedido de recuperação judicial.

2. Na espécie, considerando que o crédito a ser habilitado decorre de acordo realizado entre as partes na Justiça Laboral, deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.